Tribunal: TJSP
Processo: 2043188-09.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pleito revisional subsidiado por prova obtida em sede de justificação criminal – Depoimentos colhidos que, confrontados e valorados em conjunto com o acervo probatório produzido, sob o crivo do contraditório, não tem o condão de rescindir o édito condenatório – Inexistência de nova prova da inocência do condenado – Reconhecimento –

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pleito revisional subsidiado por prova obtida em sede de justificação criminal – Depoimentos colhidos que, confrontados e valorados em conjunto com o acervo probatório produzido, sob o crivo do contraditório, não tem o condão de rescindir o édito condenatório – Inexistência de nova prova da inocência do condenado – Reconhecimento – Ausência, ademais, de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pleito revisional indeferido.